Tribunal: TJMT
Processo: 1021161-84.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021161-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021161-84.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da reclamação cível ajuizada por
PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência do débito, determinando, via de consequência, que o réu exclua a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito referente ao valor de R$611,72 (seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), afastando, contudo,
a reparação civil pelos danos morais vindicados
. Ao final, condenou o banco, ora recorrente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o banco apelante sustenta que a dívida que deu origem à negativação do nome do recorrido nos órgãos restritivos ao crédito é oriunda da falta de pagamento do cartão desde 10/11/2012, de modo que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, motivo que qual entende que a inscrição do nome do devedor junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito não padece de qualquer ilegalidade, já que ancorado em um exercício regular de direito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 75876950).

Sem contrarrazões (Id 75876955).

Preparo recolhido no Id 75876952.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO BRADESCARD S.A.
contra sentença proferida nos autos da reclamação cível ajuizada por
PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA
, onde o requerente narra em sua inicial que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista que não celebrou com o requerido nenhum contrato ou adquiriu qualquer produto que desse azo a cobrança discutida nos autos.

Após regular tramitação da demanda, a Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar inexistente o débito, determinando ao banco-recorrente a imediata exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito referente ao valor de R$611,72 (seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), além de condená-lo no ônus da sucumbência.

Não se conformando com a sentença, recorre o banco demandado, sustentando, em suma, que a dívida que deu origem à negativação do nome do apelado nos órgãos restritivos ao crédito é oriunda da falta de pagamento do cartão desde 10/11/2012, de modo que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, motivo que qual entende correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, ex vi do art. 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia à instituição bancária recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas.

É que, do que dos autos consta, o banco apelante apenas limitou-se em dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, a saber: cópia do contrato assinado pelo consumidor, eventual gravação de áudio, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação, dentre outros.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pela Magistrada singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, no valor de R$611,72 (seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), consoante extrato juntado à fl. 06 do ID nº4173448, mesmo nunca tendo realizado o contrato mencionado, inexistindo relação jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga foi

totalmente descabida e ilegal.

Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil).

Dessa forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor.

In casu, considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$611,72 (seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), consoante extrato juntado à fl. 06 do ID nº4173448, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vê-se, pois, que caberia ao requerido a comprovação do fato extintivo do direito do autor, o que não ocorreu neste caso.

Quanto a aplicação da Súmula nº 359 do STJ, entendo que apesar de ser atribuição do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito o dever de notificar o devedor antes de proceder à inscrição, verifico que, neste caso peculiar, o requerido não apresentou nenhum documento que demonstrasse o alegado, descumprindo o ônus que lhe incumbia.

Assim, vislumbro que restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, haja vista que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. (...)”
– Id 75872547.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da sentença impugnada, e considerando que a instituição bancária é a real responsável pela cadeia de serviços colocada à disposição dos consumidores, o que, inclusive, ensejaria a reparação civil nos termos do art. 944 do CC, que, no entanto, deixou de ser aplicada na espécie por força do verbete sumular nº. 385 do STJ, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO –
SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEDSPROVIDO.

1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio Actio Nata.

2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.”
(N.U 1002049-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–

DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara Cível.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0004805-51.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2 – A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. 3 – Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 – Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(N.U 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÕES ANTERIORES – SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor nega a contratação, compete à ré comprovar a origem do débito que ensejou a restrição cadastral, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ser declarada inexistente a dívida.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

Incabível a condenação por litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0001676-40.2015.8.11.0045, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021